Tribunal: TJPA
Processo: 0841413-94.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841413-94.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0841413-94.2022.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BELÉM – PA

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A.

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Banco BMG S.A. em face de acórdão oriundo deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação reipersecutória proposta contra o Estado do Pará, objetivando o repasse de valores referentes a empréstimos consignados. O embargante alega contradição e omissão no julgado quanto à valoração das provas e à fundamentação legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta vícios de contradição, omissão ou obscuridade, nos termos do art. 1.022 do CPC, aptos a justificar a modificação ou integração da decisão anteriormente proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão recorrido afirma, de forma clara e coerente, que o banco não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois não individualizou contratos, servidores, valores ou períodos de inadimplemento.

4.

Não há contradição entre reconhecer a ausência de prova suficiente e mencionar a possibilidade abstrata de falha contratual, pois tais fundamentos são complementares e não excludentes.

5.

O julgado enfrentou todas as teses jurídicas relevantes, inclusive quanto ao indeferimento da produção de provas, à alegação de fato novo e à ausência de prova documental mínima para respaldo da pretensão.

6.

A ausência de análise individualizada de todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, pois o julgador deve enfrentar os fundamentos jurídicos essenciais à solução da lide, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura contradição a fundamentação que reconhece a ausência de prova e, simultaneamente, admite abstratamente a possibilidade de inadimplemento contratual não demonstrado no caso concreto.

2.

A decisão que enfrenta as teses jurídicas essenciais à solução da lide não incorre em omissão, ainda que não analise individualmente todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

3.

O acórdão que expressamente fundamenta a improcedência do pedido na ausência de prova documental mínima não apresenta obscuridade ou omissão a ser sanada por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, I e II; 373, I; 370; 396 a 404; 493; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.973.869/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 30.05.2022, DJe 02.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e negar provimento aos embargos de declaraçã
o,
nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 18 de setembro 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Banco BMG S.A.
em face do acórdão proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou improcedente a
Ação Reipersecutória
proposta em face do
Estado do Pará
.

Eis a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIPERSECUTÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco BMG S.A. contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, que julgou improcedente a ação reipersecutória ajuizada em face do Estado do Pará, visando ao repasse de valores referentes a empréstimos consignados a servidores estaduais, alegadamente descontados em folha e não repassados. O juízo de origem entendeu que o banco não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a efetiva realização dos descontos e a identificação dos contratos inadimplidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de provas requeridas pelo banco autor; (ii) estabelecer se a tramitação de ação penal militar configura fato novo nos termos do art. 493 do CPC; (iii) determinar se a instituição financeira comprovou o inadimplemento contratual por parte do Estado, quanto ao não repasse de valores consignados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O indeferimento da produção de provas, incluindo a exibição de documentos e a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, não caracteriza cerceamento de defesa, pois o autor não demonstrou a imprescindibilidade e a viabilidade técnica da prova requerida. 4. A ação penal militar invocada pelo autor, proposta antes da presente ação, não configura fato novo nos moldes do art. 493 do CPC, tampouco demonstra de forma direta e individualizada a existência do inadimplemento contratual alegado. 5. O banco não comprovou, com documentação idônea, os contratos de empréstimo supostamente celebrados com servidores públicos, tampouco os descontos em folha nem a omissão de repasse por parte do Estado do Pará, sendo incabível a pretensão de transferir ao réu o encargo de produzir tais provas. 6. A planilha unilateral apresentada pelo banco, desacompanhada de documentos que individualizem os contratos, servidores e períodos de inadimplemento, é insuficiente para comprovar o crédito alegado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de documentos que comprovem a existência de contratos de empréstimo, os descontos em folha e a omissão de repasse inviabiliza o acolhimento da pretensão reipersecutória. 2. O indeferimento de provas desnecessárias ou genéricas não configura cerceamento de defesa quando o autor não demonstra sua utilidade ou imprescindibilidade. 3. Fato existente antes do ajuizamento da ação não se enquadra no conceito de fato novo previsto no art. 493 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I; 396 a 404; 493; 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1112762/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, Primeira Turma, j. 07.08.2014, DJe 18.08.2014; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Des. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; TJTO, ApC 0001501-41.2018.8.27.2714, Rel. Des. Jacqueline Adorno, j. 30.09.2020; TJPA, ApC 0800021-40.2019.8.14.0121, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 11.12.2023.

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta a ocorrência de contradição interna no v. acórdão, apontando trechos que, ao seu ver, ora reconhecem a ausência de qualquer prova do inadimplemento, ora admitem a existência de comprovação, ainda que imprecisa, do inadimplemento contratual.

Destaca que a ambiguidade entre “ausência de prova” e “ausência de precisão na extensão do inadimplemento” compromete a coerência dos fundamentos.

Ressalta, ainda, que o acórdão afirma ser imprescindível a apresentação de provas documentais que comprovem a inadimplência, mas, contraditoriamente, também afirma que tais provas seriam desnecessárias, ao indeferir a produção requerida pela parte autora.

Requer, assim, esclarecimento sobre qual fundamento efetivamente embasou o julgamento: se a inexistência de provas do inadimplemento ou a insuficiência de prova quanto à extensão do inadimplemento, bem como se as provas requeridas eram ou não indispensáveis à formação do convencimento judicial.

Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de enfrentamento de diversos dispositivos legais invocados nas razões de apelação, sem os quais o julgamento estaria em desconformidade com o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do CPC. Dentre os dispositivos não enfrentados, menciona expressamente os arts. 7º, 373, 396, 397, 489, §1º, 355, I, 493, do CPC/2015; os arts. 1º e 2º da Lei nº 13.853/2019 (LGPD); e o art. 20 da LINDB (Lei nº 12.376/2010).

Ao final, requer o provimento do recurso para sanar as contradições levantadas.

Em contrarrazões, a parte recorrida defendeu, em síntese, que o acórdão embargado deve ser mantido (Num. 28390783).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o
art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, ressalta-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o propósito de rediscutir a matéria decidida, tampouco para questionar a correção do julgado ou para possibilitar um novo exame da questão de mérito, sob pena de se utilizar um recurso processual inadequado para desconstituir uma decisão judicial regularmente proferida.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto noart. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Os embargos de declaração opostos pelo recorrente não merecem acolhimento, pois não subsiste qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida.

O voto recorrido foi claro ao afirmar que o Banco BMG não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, uma vez que não individualizou contratos, servidores, valores descontados e períodos de inadimplemento. Ao final, reconheceu que não se nega a possibilidade de eventual falha no cumprimento do convênio, mas apenas que essa falha não foi demonstrada com a precisão exigida.

Ou seja, não há contradição entre afirmar a ausência de prova e, em seguida, salientar que, mesmo que houvesse falha, não foi demonstrada em termos concretos e individualizados. Trata-se de raciocínio complementar e não excludente, que apenas reforça a insuficiência probatória. Logo, não subsiste contradição interna.

A decisão enfrentou todos os pontos relevantes à solução da lide. O acórdão apreciou a questão do cerceamento de defesa (indeferimento de provas e pedido de exibição de documentos), a alegação de fato novo (ação penal militar) e, no mérito, a ausência de comprovação documental dos contratos e descontos. Foram expressamente aplicados os arts. 373, I, 396 a 404, 493 e 370 do CPC

Não há obrigação do órgão julgador de se manifestar sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte, bastando enfrentar as teses jurídicas que fundamentam a decisão. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que “
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio” (STJ - AgInt no REsp: 1973869 SP 2021/0371558-0, Relator.: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2022)
.

O acórdão utilizou fundamentação clara e precisa: a improcedência decorreu da ausência de prova documental mínima, pois planilhas unilaterais não bastam para comprovar créditos em face da Administração. A menção à “possibilidade de falha no cumprimento do convênio” não gera obscuridade, mas apenas reforça que o Judiciário não desconsidera a hipótese em abstrato, e sim reconhece que não houve demonstração probatória no caso concreto. Não há dubiedade que comprometa a compreensão do julgado, mas apenas argumentação acessória destinada a reforçar a coerência da decisão.

O acórdão enfrentou de forma direta os fundamentos constitucionais e infraconstitucionais relevantes sobre a matéria apreciada, de modo que o
decisum
recorrido permanece íntegro e alinhado à jurisprudência consolidada desta egrégia Corte de Justiça e dos demais Tribunais pátrios.

Ante o exposto
, conheço

dos embargos de declaração
e
nego-lhes provimento
, por inexistir vícios no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por fim, ressalto que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a aplicação de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme disposto no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2025